Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM PELO TERCEIRO. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DOS HONORÁRIOS.

I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

II – Os documentos acostados demonstram a alegada ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Deferida a gratuidade de justiça.

III – O terceiro embargante não transferiu para si a propriedade do veículo perante o DETRAN/DF; não obstante, o embargado-exequente, na contestação, insistiu na manutenção da penhora do bem, o que atrai a sua condenação aos ônus da sucumbência. REsp 1452840/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

IV – Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, que corresponde ao valor do veículo penhorado e ao proveito econômico almejado pelo embargante-apelado, para retirar a constrição incidente sobre o bem. Mantida a verba honorária fixada na r. sentença.

V – Apelação parcialmente provida.